Tribunal: TJBA
Processo: 8004796-09.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8004796-09.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
SERGIO SCHULZE

AGRAVADO: SABRINA CALDAS MENEZES

Advogado(s)
:
DANIEL CALDAS MENEZES MATOS ROCHA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS CONSIGNADOS A 30%. TUTELA DE URGÊNCIA. MULTA COMINATÓRIA. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que deferiu tutela de urgência em ação de repactuação de dívidas fundada na Lei 14.181/2021, determinando a limitação dos descontos de empréstimos consignados ao percentual de 30% dos rendimentos da autora, sob pena de multa diária de R$ 100,00, limitada a R$ 50.000,00.

2. A agravante sustenta violação ao rito da Lei 14.181/2021 por deferimento de tutela antes da audiência de conciliação, ausência de comprovação de superendividamento, validade dos contratos livremente pactuados e desproporcionalidade da multa fixada.

3. Foi proferida decisão deferindo parcialmente o efeito suspensivo apenas para reduzir o limite da multa cominatória para R$ 10.000,00, mantendo a limitação dos descontos a 30%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão: (i) saber se é possível deferir tutela de urgência limitando descontos consignados antes da realização da audiência de conciliação prevista no procedimento especial da Lei 14.181/2021; (ii) verificar se estão demonstrados os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela antecipada de urgência em caso de superendividamento; e (iii) aferir a adequação do valor da multa cominatória fixada em R$ 100,00 diários, limitada a R$ 50.000,00.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Não há óbice à concessão de tutela provisória de urgência no procedimento especial de superendividamento quando demonstrados os requisitos do art. 300 do CPC. A tutela antecipada não viola o procedimento legal, mas o complementa, assegurando a efetividade da proteção jurisdicional enquanto se aguarda a solução definitiva da controvérsia.

6. É possível antecipar a tutela garantidora do consumidor nas situações concretas em que a espera pela audiência de conciliação coloque em risco iminente o bem jurídico tutelado pela norma, qual seja, o mínimo existencial do devedor.

7. A probabilidade do direito encontra-se demonstrada pela documentação acostada aos autos, incluindo contracheques, extratos bancários, comprovantes de despesas essenciais e proposta de plano de pagamento voluntário formulada antes da ação judicial, que evidenciam o comprometimento desproporcional da renda mensal da agravada.
Os descontos consignados superam 50% dos rendimentos líquidos da agravada, configurando situação que compromete o núcleo essencial do mínimo existencial e impede o atendimento de despesas básicas indispensáveis à sobrevivência digna.

8. O elemento subjetivo da boa-fé exigido pela Lei 14.181/2021 está plenamente evidenciado pela conduta da agravada, que buscou solução administrativa apresentando proposta de repactuação voluntária ignorada pelas credoras e comprovou documentalmente sua real situação financeira.

9. O perigo de dano está configurado, pois a manutenção dos descontos em percentual superior a 50% dos rendimentos representa risco concreto e iminente de agravamento da situação de superendividamento, com potencial comprometimento irreversível da subsistência digna da agravada.

10. A limitação do percentual de 30% observa o parâmetro legal previsto no § 1º do art. 1º da Lei nº 10.820/2003, assegura igualdade de tratamento entre credores e não implica perdão ou extinção das dívidas, mas apenas modulação temporal de sua execução.
A autonomia da vontade e a força obrigatória dos contratos não ostentam caráter absoluto, devendo ser harmonizados com outros valores constitucionalmente protegidos, notadamente a dignidade da pessoa humana, a função social dos contratos e a proteção do consumidor.

11. A Lei 14.181/2021 representa situação excepcional em que o legislador estabeleceu mecanismos especiais de proteção ao consumidor superendividado de boa-fé, viabilizando a renegociação das dívidas de modo a preservar o mínimo existencial, tratando-se de legislação de ordem pública fundada em norma constitucional.

12. O valor da multa cominatória de R$ 100,00 diários, limitada a R$ 50.000,00, observa adequadamente os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o porte econômico da instituição financeira agravante e a necessidade de conferir efetividade ao comando judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão agravada mantida integralmente.

14. Revogada a decisão que deferiu parcialmente o efeito suspensivo, restabelecendo o valor da multa cominatória em R$ 100,00 diários, limitada a R$ 50.000,00.

Tese de julgamento:
"1. É possível a concessão de tutela de urgência em ação de repactuação de dívidas fundada na Lei 14.181/2021, antes da realização da audiência de conciliação, quando demonstrados os requisitos do art. 300 do CPC e o risco ao mínimo existencial do consumidor superendividado. 2. A limitação dos descontos consignados a 30% dos rendimentos líquidos do devedor é medida adequada para preservação do mínimo existencial, não violando a força obrigatória dos contratos, que permanecem válidos, mas com modulação temporal de execução. 3. A multa cominatória de R$ 100,00 diários, limitada a R$ 50.000,00, revela-se proporcional e razoável em face do porte econômico das instituições financeiras e da envergadura constitucional do direito tutelado".

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 1º, III, 5º, XXXII e XXXVI; CC, art. 421 e parágrafo único; CPC, arts. 300, 537 e § 1º; CDC, arts. 6º, XI, XII e XIII, 54-A a 54-G; Lei nº 10.820/2003, art. 1º, § 1º; Lei nº 14.181/2021; Decreto nº 11.567/2023.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, AI 80004270620248050000, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, 3ª Câmara Cível, j. 20.08.2024; TJ-GO, AI 51047668920238090162, Rel. Des. Doraci Lamar Rosa da Silva Andrade, 7ª Câmara Cível; TJ-BA, AI 80400960320238050000, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araujo, 2ª Câmara Cível, j. 06.03.2024; TJ-BA, APL 80001104920198050237, Rel. Des. Ivanilton Santos da Silva, 3ª Câmara Cível, j. 20.10.2020; TJ-BA, AI 8030803-72.2024.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 21.10.2024; TJ-BA, AI 8004458-40.2022.8.05.0000, Rel. Des. Maria do Rosario Passos da Silva Calixto, j. 08.09.2022.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8006504-10.2024.8.05.0201, em que é agravante
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
e agravada
SABRINA CALDAS MENEZES.

ACORDAM
os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do agravo de instrumento e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão agravada, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

GUSTAVO SILVA PEQUENO

JUIZ SUBSTITUTO DE SEGUNDO GRAU – RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA